Tribunal: TJSP
Processo: 0007889-29.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007889-29.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante ARNALDO
EGYDIO DOS SANTOS JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007889-29.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0007889-29.2020.8.26.0026.
Agravante: Arnaldo Egydio dos Santos Júnior.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0009027-70.2016.8.26.0026 – DEECRIM 3a RAJ – Bauru.
Voto no 43.444 – Relator.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado Arnaldo
Egydio dos Santos Júnior contra respeitável decisão proferida Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 3a RAJ – Bauru, que indeferiu seu pedido de remição de penas por
estudo, mas os artigos 126, §§ 1o, inciso I, e 2o, da Lei de Execução Penal, conferem direito à
benesse, insistindo na sua concessão.

O recurso foi contrarrazoado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento.

É o breve relatório.

O Agravante cumpre pena de vinte (20) anos, nove (9) meses e doze (12)
dias de reclusão por crimes contra a saúde pública, receptação qualificada e organização criminosa. Frequentou
os cursos de “Introdução ao Direito Administrativo” e de “Direito Tributário”, oferecidos pelo CENED – Centro
de Educação Profissional, modalidade à distância, requereu a remição, mas o pleito foi negado na origem ao
fundamento de que os cursos não possuem certificação junto a autoridades educacionais.

Inicialmente convém salientar que o Agravante possui o primeiro ciclo
completo, de modo que os cursos da área jurídica que frequentou não podem ser tidos como profissionalizantes,
de ensino fundamental ou médio, ou de requalificação, pelo que, já de saída, se vê que não faria jus à remição,
pois não atendida a exigência do artigo 126, § 1o, inciso I, da LEP (estudo consistente em atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional).

Mas ainda que superada essa questão, observo que embora o CENED seja
instituição credenciada junto ao Ministério da Educação (MEC), o credenciamento abrange apenas os cursos
de Técnica em Secretaria Escolar e Técnica em Transações Imobiliárias, nas modalidades presencial e à
distância, a denotar que os cursos concluídos pelo Agravante realmente não contam com certificação reconhecida
pela autoridade educacional competente (exigência do artigo 126, § 2o, da LEP, e da Recomendação no 44/2013,
do Conselho Nacional de Justiça). Confira-se no link: [MEC - SisTec] .

E nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007889-29.2020.8.26.0026 -Voto no
3
“(...) II - O art. 126, § 1o, da Lei de Execução Penal é
categórico ao estabelecer que o condenado terá direito à remição de parte
do tempo de execução da pena pelo estudo, na contagem de 01 (um)
dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade
de ensino fundamental,
médio,
inclusive
profissionalizante,
ou
superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo,
em três dias, dispondo, ainda, o art. 126, § 2.o, da Lei de
Execução Penal, sobre
a
necessidade
de
certificação
pelas
autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, por meio
de documento idôneo, que cumpra os requisitos da Recomendação no
44 de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça. (...)”, em AgRg no
HC no 454.395/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de
22/10/2018.

E diversamente do que alega o Agravante, a autoridade competente para a
certificação do curso não é o diretor do estabelecimento de ensino (que aliás não é autoridade), e sim os
responsáveis pelos Ministérios, Conselhos e Secretarias de Educação.

Assim, embora louvável o esforço do Agravante para se preparar para o
retorno ao convívio social, sua preparação não dá ensejo à remição.

Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao agravo.

FRANCISCO ORLANDO
Relator